Tribunal: TJMT
Processo: 0003969-14.2017.8.11.0012
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003969-14.2017.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCILIO VICENTE E PINTO LTDA - CNPJ: 24.104.733/0001-34 (EMBARGADO), PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO - CPF: 796.692.808-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (EMBARGANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELANTE), ALESSANDRO MAINARDI - CPF: 437.613.568-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO AUGUSTO MENEGHETI CARNEIRO - CPF: 284.753.968-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1689) 0003969-14.2017.811.0012

EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

EMBARGADO: MARCILIO VICENTE E PINTO LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
contra acórdão de desprovimento do recurso de apelação interposto pela própria Cooperativa contra sentença proferida em Ação de Embargos de Terceiro n.º 0003969-14.2017.8.11.0012, código n.º 92370 da 1.ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT, ajuizada por
MARCILIO VICENTE E PINTO LTDA
, em que se julgou “PROCEDENTE o pedido para o fim de declarar a parte Embargante proprietária do bem – produto soja, qual seja 32.500 sacas de soja arrestada nos autos da execução de nº 3942-65.2016.8.11.0012 – Código nº 84113, o que faço com arrimo no art.487, I, do CPC. Condeno a parte embargada ao pagamento de custas residuais e honorários de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) da pretensão autoral.” (id. 160589391).

Declara que “
A decisão supracitada é contraditória, posto que alega ter sido “comprovada a propriedade da safra, cultivada em imóvel de propriedade do devedor da embargante/apelada”. Não obstante, no voto foi citado: “a safra do apelado é de 2016/2017 oriunda da Fazenda Santa Luzia”. Ocorre que, o arresto objeto desta causa foi realizado na Fazenda Aruanã
”.

Afirma que “
há contradição na decisão ora embargada, visto que os documentos demonstram que a soja arrestada é oriunda de propriedade diversa (Fazenda Aruanã) da ofertada para a Embargada (Fazenda Santa Luiza).
”.

Em suma, requer o acolhimento dos embargos (id. 170810179).

Em resposta, pugna pelo não acolhimento do recurso (id. 170929181).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
contra acórdão de desprovimento do recurso de apelação interposto pela própria Cooperativa contra sentença proferida em Ação de Embargos de Terceiro n.º 0003969-14.2017.8.11.0012, código n.º 92370 da 1.ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT, ajuizada por
MARCILIO VICENTE E PINTO LTDA
, em que se julgou “PROCEDENTE o pedido para o fim de declarar a parte Embargante proprietária do bem – produto soja, qual seja 32.500 sacas de soja arrestada nos autos da execução de nº 3942-65.2016.8.11.0012 – Código nº 84113, o que faço com arrimo no art.487, I, do CPC. Condeno a parte embargada ao pagamento de custas residuais e honorários de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) da pretensão autoral.” (id. 160589391).

Eis o teor do acórdão, no que importa:

“[...]
A sentença proferida (id. 160589325), reconheceu o apelado como proprietário das sacas, assim aduzindo:

“[...] Historiam os autos que em decorrência da ação de execução nº 3942-65.2016.8.11.0012 – Código nº 84113, em que a parte exequente, ora embargada, move em face dos executados Pedro Augusto Menegheti Carneiro e Alessandro Mainardi, houve o deferimento de arresto da quantidade de 12.500 sacas (equivalente a 750.000kg) de soja em grãos e 30.000 sacas (equivalente a 1.800.000 kg) de soja em grãos, a ser arrestada na Fazenda Aruana, registrada sob a matrícula nº 41.662, na cidade de Barra do Garças-MT. Nos exatos autos da execução mencionada, constatou-se, inicialmente, o arresto parcial de cerca de 500 sacas do produto e, logo após, noticiado que o montante de 32.500 sacas de soja – oriundas do Armazém Aliança estava direcionada para o pagamento das CPR’s 043/044 de 2016, tendo como beneficiário a empresa Fronriosi e Assmann LTDA (Agropantanal). Ainda a respeito das certidões exaradas pelos Srs. Oficiais de Justiça, quando a informação acerca do cumprimento do arresto, ocasião em que os trabalhos se iniciaram no dia 06/06/2017 e foram concluídos somente no dia 09/06/2017, sendo tal montante transportando para o Armazém Cerenge LTDA, somente na data de 12/06/2017, consoante certidão de fl.40. No que tange as cédulas de produto rural - CPR’s 043/2016 e 044/2016, ambas foram emitidas por Pedro Augusto Menegheti, Alessandro Mainardi e Lucimara Menegheti, tendo como beneficiário Franciosi & Assamann LTDA – como bem asseverou a parte embargante em sua exordial. No caso, ambas cédulas rurais são decorrentes da safra 2016/2017, na quantidade respectiva de 2.314.140, 00 kg e 1.569.600,00 kg de soja, com parte de formação da lavoura oriunda da Fazenda Santa Luzia (fls.43/49 e fls.50/56) Pois bem. Dito isto, verifica-se que as notas fiscais colacionadas aos autos (fls.57/67) e emitidas por Lucimara Menegheti, correspondem a quantidade e local de produção da lavoura, tendo como destinatário - Marcílio Vicente e Pinto LTDA.

(fls. 57/). Não obstante, a relação de romaneios de entrada datada de 09/06/2017 coincide ainda com o término do processo de arresto do produto armazenado, cuja safra 2016/2017, corresponde àquelas indicadas nas respectivas CPR’s, bem como da certidão dos Srs. Oficiais de Justiça. O contrato de compra e venda de grãos correspondente a safra de 2016/2017, apresentou anuência com autorização da parte vendedora para transferência do montante devido, realizada pela parte embargante, conforme transferências bancárias indicadas às fls.95/99/102. Indubitavelmente, consta dos autos a origem do produto, bem como a quantidade de grãos contratada e arrestada, depositados inicialmente junto a empresa embargante em período iminente ao arresto efetuado nos autos da execução indicada. Posto isto, em que pese a legislação

vigente viabilize o desfazimento e/ou inibição de atos constritivos sobre bens que supostamente sejam de propriedade de terceiros reconhecida judicialmente, nos termos do art.674, do CPC, o que se extrai dos autos da execução principal é a ocorrência da venda do produto soja arrestado, mediante depósito judicial até ulterior julgamento de embargos de terceiros – de modo que apresenta-se pertinente que a parte embargante promova os meios pertinentes atrelados ao levantamento do respectivo valor naqueles autos. Por fim, importante salientar que embora a parte embargada tenha apresentado também o argumento de suposta prática fraudulenta da parte embargante, vejo que a mesma não preencheu o ônus da prova que lhe cabia no que tange a este aspecto, não trazendo aos autos um único elemento se quer que evidencie a existência de fraude. Sequer requereu a produção de provas. [...]”

Conforme a Cédula de Produto Rural – CPR , os emitentes PEDRO AUGUSTO MENEGHTI CARNEIRO e ALESSANDRO MINARDI deveria entregar a quantia exata de 32.500 (trinta e duas mil e quinhentas) sacas de soja brasileira da safra 2015/2016 a apelante.

Com efeito, a Cédula de Crédito Rural foi criada pela Lei 8.929/1994 para estimular o financiamento privado da atividade rural, tendo em vista o "exaurimento da capacidade do estado brasileiro de financiar as atividades rurais" (cf. FÁBIO ULHOA COLEHO, Curso de Direito Comercial [livro eletrônico]. vol. 1: direito de empresa. 1.ª ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, cap. 15, item 4.2, 2016).

Em regra, trata-se de título líquido, certo e exigível, constituindo obrigação de entregar coisa incerta. Por essa razão, a falta de pagamento antecipado pelo produto descrito na CPR não enseja desvio de finalidade, notadamente porque a Lei 8.929/94 não vinculou esse título de crédito à promoção do crédito ao produtor rural, como se deu no Decreto-Lei 167/1967.

Wellington Pacheco Barros, em obra doutrinária específica sobre o tema, explica que "a CPR surgiu com o objetivo de promover o crédito rural através da captação de recursos privados, mas extrapolou esse objetivo, uma vez que a Lei 8.929/1994 não condicionou a emissão da CPR à concessão de crédito ao produtor rural, criando assim um título de crédito não causal".

E acrescenta: "A Cédula de Produto Rural instrumentaliza um compromisso de entrega futura de produtos rurais, permitida a sua liquidação financeira. De qualquer forma, numa ou noutra situação, o emitente assume uma obrigação unilateral. Isso porque, é de se reconhecer que a Lei nº 8.929/94, em nenhum de seus artigos, condiciona que esta entrega seja a contraprestação de uma venda anterior, como equivocadamente se tem sustentado. Talvez fundada na origem do título, que foi o de suprimento de mais crédito para o produtor rural, a verdade é que o título suplantou essa ideia originária. A sustentação de vinculação a uma venda pretérita manifestada pela doutrina, especialmente a econômica, não tem lastro de juridicidade. Assim é bom que se afirme de forma enfática: não existe qualquer vinculação específica - venda de produtos rurais - da CPR com um negocio jurídico anterior. Objeto criado se desgarrou da ideia de seu criador". (BARROS, Wellington Pacheco. in Estudos avançados sobre a Cédula de Produto Rural - CPR. Campo Grande: Contemplar, 2013, p. 63/64) (sem destaques no original).

Com efeito, é sabido que a Cédula de Produto Rural Financeira contém, além das características típicas do título de crédito (formalidade, literalidade e autonomia), outras específicas, quais sejam: (i) trata-se de instrumento de venda a termo, no qual o emitente recebe o valor da venda à vista, parceladamente ou após a entrega do produto, e fica com o compromisso da entrega do produto vendido na quantidade, qualidade, local e data estipulada ou o pagamento do produto agrícola previamente combinado, (ii) é válida pela especificação do produto e quantidade declarada, e (iii) pode ser negociada como ativo financeiro, enquanto não estiver vencida.

Essa é a inteligência do art. 42-A da Lei 8.929/94.

Acerca do recebimento do preço da venda pelo produtor rural, a ministra do STJ Nancy Andrighi destacou no REsp 1023083 que a Cédula de Produto Rural exerce duplo papel no agronegócio: pode funcionar como financiamento agrícola ou como securitização, reduzindo, para o produtor, os riscos de flutuações de preços na época da colheita.

De acordo com o voto condutor do REsp 1023083, “não é possível, tampouco conveniente, restringir a utilidade da CPR à mera obtenção imediata de financiamento em pecúnia. Se a CPR pode desempenhar um papel maior no fomento ao setor agrícola, não há motivos para, à míngua de disposições legais que o imponham, restringir a sua aplicação”.

In casu, a apelante aduz que a obrigação de entrega do produto, prevista na CPR anterior (n. 043/2016) e que foi objeto de medida cautelar, não teria sido cumprida integralmente e que, portanto, seria credora da safra seguinte, 2016/2017.

Isto posto, não há dúvida de que a CPR da apelante é mais antiga que a do apelado, de modo a culminar em sua preferência, nos moldes da Lei n. 8.929/94.

Contudo, o crédito do apelante concerne à safra 2015/2016 da Fazenda Aruana, enquanto a safra do apelado é de 2016/2017 oriunda da Fazenda Santa Luzia, de modo que não persiste e possibilidade da transferência da garantia estabelecida de uma para outra CPR.

Ademais, o artigo 18 da Lei n. 8.929/94 prescreve:

“Art. 18. Os bens vinculados à CPR não serão penhorados ou seqüestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro prestador da garantia real, cumprindo a qualquer deles denunciar a existência da cédula às autoridades incumbidas da diligência, ou a quem a determinou, sob pena de responderem pelos prejuízos resultantes de sua omissão.”

E, quanto ao cumprimento parcial da obrigação, o artigo 4º da mesma lei dispõe: “Art. 4º A CPR é título líquido e certo, exigível pela quantidade e qualidade de produto nela previsto. Parágrafo único. O cumprimento parcial da obrigação de entrega será anotado, sucessivamente, no verso da cédula, tornando-se exigível apenas o saldo.”

Portanto, diante do descumprimento contratual, não há de se falar em vinculação de uma CPR à outra safra, que já esteja garantido à outro, devendo a questão ser resolvida por meio de execução, e não em preferência de registro.

Sobre os honorários, diante do princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos àquele que deu ensejo à oposição dos embargos de terceiro, que neste caso, ocorreu em razão da desídia da embargada em se dizer detentora de sacas da soja pertencentes à outra CPR.

Importante destacar ainda que o opôs resistência à pretensão deduzida na inicial, logo, por esse motivo atraiu para si a aplicação do princípio da causalidade a nortear a distribuição da sucumbência.

Destarte, não há que se falar em afastamento da condenação em sucumbência. Sobre a sua aplicação, insta salientar que segundo recente entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.076), é vedada a fixação dos honorários de sucumbência de forma equitativa, de acordo com o §8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

De acordo com o STJ, o arbitramento da verba de sucumbência por equidade aplica-se, conforme letra da lei, apenas aos casos de valor inestimável ou irrisório, sendo obrigatória, nos casos em que o valor da demanda for elevado, a observância dos percentuais previstos no artigo 85, § 2º ou 3º, do CPC/15.

Logo, mantem-se inalterada a sentença.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso. Majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.”

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023